Tribunal: TJPA
Processo: 0818043-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818043-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO COUTINHO LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0818043-48.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800926-93.2024.8.14.0501

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: LUCIANO COUTINHO LOPES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTS. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Luciano Coutinho Lopes contra ato do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão preventiva. O paciente encontra-se segregado desde 23/05/2024, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, o que, segundo a defesa, configura afronta ao princípio da razoável duração do processo. Pleiteia-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo na instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento, em 23/01/2025, sana a alegação de excesso de prazo, tornando prejudicado o pedido formulado no Habeas Corpus.

4.

A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do writ, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. A realização da audiência de instrução e julgamento no curso do processo afasta o alegado excesso de prazo da prisão preventiva, resultando na perda superveniente do objeto do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
: [não há menção a precedentes no relatório]

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus por perda de objeto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0818043-48.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800926-93.2024.8.14.0501

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: LUCIANO COUTINHO LOPES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTS. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de LUCIANO COUTINHO LOPES, contra ato do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, no qual o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante relata que o Paciente está segregado desde 23/05/2024, por determinação do Juízo impetrado, ou seja, há quase 05 (cinco) meses, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento. Na visão da defesa, tal circunstância configura violação ao princípio da razoável duração do processo.

Diante desse contexto, sustenta que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que, apesar de a denúncia ter sido oferecida em 06/06/2024 e a resposta à acusação apresentada em 30/07/2024, não há previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, ultrapassando o prazo estabelecido pelo CNJ para a conclusão da instrução processual.

Com esses fundamentos, requer a concessão da ordem em caráter liminar, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, permitindo ao coacto aguardar em liberdade o desfecho da ação penal.

O feito foi distribuído à esta relatoria, a qual decidiu apreciar o pedido liminar após a apresentação das informações pelo Juízo impetrado.

As informações foram prestadas

na data de 09/11/2024, por meio do Ofício nº. 099/2024/GAB/VDM (ID 23158569).

A liminar pleiteada foi indeferida, solicitando-se informações à autoridade apontada como coatora, bem como manifestação ministerial.

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Após análise dos autos de origem verifico que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 23/01/2025, portanto a causa ensejadora do presente Habeas Corpus foi saneada. (Id 135436007)

Desta forma,

entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem, visto que o pedido em tela está prejudicado, caracterizando a
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
da presente ordem, conforme o artigo 659 do Código de Processo Penal.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 20/03/2025